Tribunal: TJMT
Processo: 0012275-87.2017.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012275-87.2017.8.11.0006
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE OFÍCIO. PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/6. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA MODULAR O GRAU DE REDUÇÃO. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO MOTIVADO. APELOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, §4o); o segundo apelante pelo crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput); e a terceira apelante pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, §4o) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/03, art. 14).
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 1.000g de maconha com os apelantes; (ii) prisão em flagrante de terceira apelante portando uma pistola calibre .380 municiada e R$ 1.537,00 em dinheiro; (iii) abordagem policial diante de cenário de entrega de entorpecentes ao primeiro apelante, em frente a sua residência; (iv) fuga do primeiro apelante ao avistar a viatura policial em direção a casa; (v) dispensa do pacote de droga durante a fuga; (vi) minorante do tráfico privilegiado reconhecida, no mínimo legal (1/6), em favor do primeiro apelante.
3. Requerimento do recurso: (i) reconhecimento de ilegalidade da violação de domicílio, com consequente nulidade das provas produzidas nos autos; (ii) desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal em favor do primeiro apelante; (iii) aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a legalidade da violação domiciliar; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito disposto no art. 28, da Lei no 11.343/06; (iii) analisar o cabimento da aplicação da fração máxima do §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/0; (iv) verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da terceira apelante, em relação aos delitos de tráfico privilegiado e porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.
6. Não caracteriza qualquer ilegalidade a busca domiciliar precedida de fuga do indivíduo em direção a sua residência, ao ser avistado pela polícia quando recebia a droga em frente à casa.
7. O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio ou compartilhado.
8. De acordo com o entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, é perfeitamente possível utilizar a natureza da droga para modulação do grau de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, desde que tal vetor não tenha sido considerado na primeira fase do cálculo da pena.
9. A extinção da punibilidade quanto aos crimes de tráfico privilegiado e porte ilegal de arma de fogo deve ser reconhecida de ofício, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido, com providências de ofício em relação à terceira apelante.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CP, arts. 107, IV; 109, III e V; 110, §1o; 115; CPP, art. 61; Lei no 11.343/06, art. 33, §4o; Lei no 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, ARE n. 666.334/AM; STJ, HC 900.942/SP, AgRg no RHC 173.016/SP, REsp 2.175.771/SC, AgRg no AREsp n. 2.555.423/CE; enunciados no 03 e 08 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012275-87.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SZUBRIS RIBEIRO - CPF: 062.663.811-92 (APELANTE), FERNANDA RUBIA FRANCA DE ALMEIDA PAPA - CPF: 015.822.031-56 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA LEITE - CPF: 037.106.311-65 (APELANTE), ROGER ALVES VEIGA - CPF: 003.375.111-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAUDELINO DO LIVRAMENTO RODRIGUES - CPF: 905.373.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE OFÍCIO.
PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
INOCORRÊNCI
A
. FUNDADAS RAZÕES
.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ART. 28 DA LEI 11.343/06.
IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA PARA A

MINORANTE
DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INVIABILIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/6. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA MODULAR O GRAU DE REDUÇÃO
. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO
MOTIVADO. APELO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais

interpostas
contra sentença que condenou
o primeiro apelante
pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, §4o);
o segundo apelante
pelo crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
); e
a terceira apelante
pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, §4o) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/03, art. 14).

2. Fatos relevantes:

(i)
apreensão de 1.000g de maconha com os apelantes;
(
ii
)
prisão em flagrante de
terceira apelante
portando uma pistola calibre .380 municiada e R$ 1.537,00
em dinheiro
;
(
iii
)
abordagem policial
diante de cenário de
entrega de entorpecentes
ao primeiro apelante
,
em frente a sua residência
;
(
iv
)
fuga do
primeiro
apelante ao avistar a viatura policial
em direção a casa
;
(v)
dispensa do pacote
de
droga durante a fuga
;
(vi)

m
ino
rante
do tráfico privilegiado reconhecida, no m
ínimo legal (1/6), em favor do primeiro apelante.

3. Requerimento
do recurso:

(i)

reconhecimento de ilegalidade da violação
de domicílio
, com consequente nulidade das provas produzidas nos autos
; (
ii
)
desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal em favor
do primeiro apelante
; (
ii
i
)
aplicaç
ão da minorante do tráfico privilegiado na fração
máxi
ma
de 2/3 (dois terços)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A
s questões
em discussão consiste
m
em
:

(i)
analisar a legalidade da violação domiciliar
;
(
ii
)
avaliar a possibilidade de
desclassificação
do crime de tráfico
para o delito disposto no art. 28, da Lei no 11.343/06;
(
iii
)
analisar o cabimento da aplicação
da fração máxima
do §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/0
;
(
iv
)
verificar
, de ofício,
a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva da
terceira
apelante
,

em relação aos delitos de tráfico privilegiado e porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso
concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

6. Não caracteriza qualquer ilegalidade
a
busca

domiciliar precedida de fuga
do indivíduo em direção a sua residência
,
ao ser avistado pela polícia
quando
recebia a droga em frente
à
casa.

7
.
O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio ou
compartilhado
.

8
.
De acordo com o entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, é perfeitamente possível utilizar a natureza da droga para modulação do grau de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, desde que tal vetor não tenha sido considerado na primeira fase do cálculo da pena.

9
.
A extinção da punibilidade quanto aos crimes de
tráfico privilegiado e porte ilegal de arma de fogo
deve ser reconhecida de
ofício
, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo
superior ao previsto
no

art
. 109 do Código Penal
.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso

des
provido
, com providências de
ofício
em relação à terceira apelante.

___________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
, art. 5o, XI; CP,
arts
. 107
,
IV; 109, III e V; 110, §1o; 115; CPP, art. 61; Lei no 11.343/06, art. 33, §4o; Lei no 10.826/03, art. 14
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO
,
ARE n. 666.334/AM
; STJ, HC 900.942/SP
,

AgRg
no RH
C 173.016/SP
,
REsp 2.175.771/SC
, AgRg no
AREsp
n. 2.555.423/CE
;

enunciados
no

0
3

e

0
8
da TCCR
/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos

por
Rodrigo Pereira Leite
,
Roger Alves Veiga
e
Ana Paula
Szubris
Ribeiro
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos n. 0012275-87.2017.8.11.0006, que condenou
o
primeiro
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, §4o), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
;

o
segundo
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa e
a
terceira
apelante
pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, §4o) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/03, art. 14), à pena
total
de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa

(id. 265791364).

Nas
razões recursais,

o

apelante

Rodrigo
, assistido pela Defensoria Pública, postula a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), sustentando que a droga apreendida
se
destinava
ao uso próprio. Alega, ainda, que não houve a devida produção de provas em juízo e que o único testemunho colhido não
é
suficiente para comprovar a mercancia ilícita de drogas. Caso mantida a
condenação, requer
a modificação da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado para o máximo legal de 2/3 (dois terços)
(id. 265791365).

Os apelantes

Roger
e
Ana Paula
, representados por advogada constituída
,

pugnam

pela nulidade
de todas as provas dos autos, porquanto supostamente obtidas mediante invasão de domicílio. Alega que a ação policial foi praticada sem autorização judicial
, tampouco fundadas suspeitas que permitissem a entrada no domicílio particular. Requer a nulidade dos atos,
com consequente absolvição das imputações (id. 265791378).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos(id. 267350259).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo interposto por
Rodrigo
, apenas para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28) e
pelo
desprovimento
dos
recursos interpostos
pelos
demais
apelantes (id. 271960372).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos
que o
s

apelantes

Rodrigo Pereira Leite, Roger Alves Veiga
e
Ana Paula
Szubris
Ribeiro

fo
ram
denunciado
s
como incurso
s
no
s
art
igos
33,
caput

e 35, ambos
da Lei no 11.343/06
,
consubstanciad
o
pela apreensão de
1.000
gramas de maconha
,
e artigo 14, da Lei n
o 10.826/03
,
imputado
apenas
à
apelante
Ana Paula
, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)
1)

Consta dos autos de Inquérito Policial supramencionado que no ano de 2017, nesta cidade de Cáceres/MT, os indiciados associaram-se entre si para a finalidade de praticar o tráfico de drogas
.

2)

Consta também, que no dia 01/11/2017, por volta das 16:50 horas, em urna residência localizada na Rua C, s/n°, Bairro São José, nesta cidade e comarca, os indiciados Roger Alves
Veiga
e Ana Paula
Szubris
Ribeiro traziam consigo/transportaram e entregaram ao indiciado Rodrigo Pereira Leite, que adquiriu, 01 (uma) porção de droga, tipo maconha, com peso de 1000g (um mil gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 34 e Laudo Pericial de lis. 37
.

3)
Consta por fim, dos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima apresentadas, o indiciado Roger Alves Veiga adquiriu e a indiciada Ana Paula
Szubris
Ribeiro recebeu e portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, sendo uma pistola calibre .380, marca Taurus, e 13 (treze) munições do mesmo calibre, de uso permitido - Termo de Exibição e Apreensão de lis. 34 e Laudo Pericial
(...)

Segundo apurado, no dia dos fatos, Policiais Militares em rondas ostensivas avistaram o indiciado Rodrigo recebendo um embrulho, contendo um tablete de maconha, pesando 1 (um) quilo, dos indiciados Roger Alves Veiga e Ana Paula, que estavam na caminhonete S210, cor branca, placa DGD 8389/MT parados em frente à
residência de
Rodrigo; sendo que este, após avistar a presentar a presença
policial
evadiu-se do local e desvencilhou-se da substância entorpecente, sendo ambos encontrados pelos policiais.

Ato contínuo, ao serem abordados na referida caminhonete, os policiais encontraram na cintura da indiciada Ana Paula urna pistola calibre 380, municiada, conforme descrito acima, de propriedade do indiciado Roger; e no bolso dela, a quantia de R$ 1.537,00 (um mil e quinhentos e trinta e sete reais), proveniente da mercancia de drogas, razão pela qual foram os indiciados presos em flagrante delito.

Diante da quantidade de droga e dinheiro apreendidos, apurou-se, portanto, que os indiciados estavam associados para a prática do comércio de drogas.

(...)
”
.
(
fls. 5-7 do
id.
265790823
).

A
pós a regular instruçã
o do feito,
o
magistrado
singular
julgou
parcialmente
procedente
a ação penal
,
condenando o apelante
Rodrigo
pelo delito de tráfico de drogas privilegiado (§4o, art. 33, da Lei no 11.343/06),
Roger
pelo
delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06) e
Ana Paula

pelos delitos de tráfico de drogas privilegiado (§4o, art. 33, da Lei no 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei no 10.826/03).

1. PRELIMINARES

1.1
.
Da
p
rescrição da pretensão punitiva
em relação a a
pelante Ana Paula

De proêmio, antes de adentrar
a
análise dos pedidos recursais, denota-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de tráfico de drogas
privilegiado (art. 33, §4°, da Lei 11.343/06)

e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) imputados
à

apelante
Ana Paula
, que deve ser declarada de ofício (CPP, art. 61).

De acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Pontua-se
,
também, que a prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente aplicada (art. 114, II, CP)

Ademais, o artigo 115 do Código Penal prevê que os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21(vinte e um)anos ou, maior de 70(setenta)anos, na data da sentença.

No caso
, a
denúncia foi recebida em 29/
janeiro
/2018 (fls. 299/301 do id. 265790823) e a sentença condenatória foi publicada em 09/
agosto
/2024 (id.
265791364
), inexistindo outros marcos interruptivos da prescrição a serem considerados (art. 117, do Código Penal).

Os documentos de qualificação da apelante
Ana Paula
demonstram que contava com 18 anos à época dos fatos, posto que nascida em 07/
julho
/1999 (fls. 41 do id. 265790823).

A sentença condenatória em desfavor da ré
Ana Paula

fixou para o
delito de tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06)
a

pena
privativa
de liberdade
de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatr
ocentos e dezessete) dias-multa,
que prescreve em 12 (d
oze) anos (art. 109, III,
CP), prazo
que deve ser
reduzido à metade em razão
da menoridade da apelante, passando a prescrever em 06 (seis) anos.

Ainda, foi imposta a pena
de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o delito de

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei no 10.826/03)
, que prescreve em 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP), prazo que, igualmente, deve ser reduzido à metade
ante

a
menoridade, ou seja, em 02 (dois) anos.

O
Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória, de modo que a reprimenda imposta transitou em julgado para a acusação e o prazo prescricional deve ser verificado pela pena em concreto.

Assim,
observa-se que
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
penal condenatório, houve o transcurso de prazo superior a

06 (seis) anos
e 06 (seis) meses
, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva,
em sua modalidade retroativa
.

Diante disso, de ofício, declaro extinta a punibilidade da apelante
Ana Paula
Szubris
Ribeiro
pela prática dos crimes
de tráfico de drogas privilegiado (
art. 33, §4o, da
Lei no 11.343/06) e porte
ilegal
de arma de
fogo de
uso permitido (
art. 14, da
Lei no 10.826/03
) descritos na denúncia,
com fulcro no
s
art
igos
107, IV, 109, III e V; 110, §1o,
114, II
e 115
, todos do C
ódigo
P
enal
e artigo 61, do Código de Processo Penal
.

Restam prejudicados, portanto, o
s pedidos formulados no recurso da apelante
Ana Paula
Szubris
Ribeiro
.

1.
2.
Da preliminar de nulidade por
violação
de domicílio

A defesa do apelante

Roger

pugna pela
nulidade da
invasão
domiciliar, sustentando que foi realizada sem a presença de fundadas suspeitas, o que teria ocasionado violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

O pleito não merece acolhimento.

No tocante à inviolabilidade do domicílio, imperioso ressaltar que, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto. O próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, como disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, a fim de que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal
de
Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
– quando amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na hipótese dos autos, a atuação policial foi devidamente justificada, visto que
os agentes, durante rondas ostensivas, visualizaram o momento exato em que o apelante
Rodrigo

recebia
um embrulho
do
s
corréu
s

R
oger
e
Ana Paula

em frente
à

sua
residência
. Ao perceber a presença da guarnição policial,
Rodrigo
correu em direção ao interior de sua casa, vindo a dispensar o objeto.

O policial militar
Ezequiel Dias de Souza Filho
, em juízo, relatou com clareza a dinâmica dos fatos, confirmando que a guarnição avistou o

momento
em que um
embrulho
era entregue de
uma
pessoa que estava
na
caminhonete
S-10
para
o apelante
Rodrigo
em frente
a sua
residência.
Ao avistar a viatura,
Rodrigo
se colocou em fuga, jogando o pacote que tinha acabado de pegar com os corréus.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Gabriel
Castella
Cardoso

em que afirmou,

na fase inquisitorial
, que em rondas pelo bairro São José sua equipe flagrou um indivíduo sem camisa, posteriormente constatado ser o apelante
Rodrigo
, pegando um embrulho de terceiros que
estavam dentro de uma camionete parada em frente a sua residência. Disse que Rodrigo, ao avistar
a
viatura, evadiu-se em sentido a residência, jogando o pacote próximo
às
plantas em seu quintal. Alegou que correram atrás do apelante
Rodrigo
até os fundos da residência e em busca pessoal nada encontraram, porém ao
localizarem
o embrulho
consta
ta
ram se tratar
de um tablete de substância análoga a maconha
. Salientou que Jonathan, irmão de Rodrigo, estava na residência e autorizou a entrada dos policiais
(fl. 17 do id. 265790823).

O Apelante
Roger Alves Veiga
,

perante a Autoridade Policial, declarou que no dia dos fatos estava de passagem no bairro São José e avistou
seu conhecido
e parou para conversar. Disse que
quando
a polícia apareceu
Rodrigo
saiu correndo com um pacote nas mãos
, porém não sabia que o produto do embrulho se tratava de entorpecentes. Em juízo,
negou os fatos e preferiu ficar

em silêncio quanto
às
circunstâncias.

Nesse panorama, denota-se que apesar do apelante
Roger
negar os fatos, mencionou na fase inquisitorial que parou para conversar com
Rodrigo
e que este correu ao avistar a polícia portando um pacote nas mãos, confirmando a versão dos policiais
militares
.

Portanto, o ingresso policial na residência foi precedido de fundadas suspeitas da prática do delito de tráfico de drogas, como
a entrega de objeto suspeito por pessoas dentro do veículo e a fuga do receptor ao avistar a polícia, comportamento que naturalmente levanta suspeita e justifica a abordagem
.

Em situação semelhante já decidiu o STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. I. CASO EM EXAME. (...) 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, devendo tais razões ser justificadas posteriormente.
4. No caso concreto, a busca domiciliar se deu em razão de fuga do paciente, ao avistar a polícia, para o interior do imóvel, portando nas mãos uma sacola, contexto fático que evidencia a justa causa para a medida invasiva, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

5. A análise do conjunto probatório foi devidamente realizada pelo Tribunal de origem, não cabendo ao habeas corpus a revisão aprofundada de fatos e provas.
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(HC n. 900.942/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024
)
.

Assim, o
contexto fático delineado nos autos evidencia
a ex
istência de
fundadas razões
que
justificaram
a intervenção policial,
pois baseada em
elementos concretos
.

Desse modo,
ao contrário do exposto pela defesa
de Roger
, as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelantes, notadamente porque praticadas sob fundadas
suspeitas.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2.
PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1.
Provas
das elementares
do tipo penal

A defesa do apelante
Rodrigo Pereira Leite
pleiteia a desclassificaçã
o do crime de tráfico de drogas
para o delito de posse de drogas
para consumo pessoal (artigo 28 da Lei no 11.343/06), sustentando a ausência de provas quanto à destinação comercial da substância entorpecente.

Sem razão a defesa.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

No caso em tela,
inicialmente, nota-se que
foi apreendida
expressiva

quantidade de droga
(1.000g de maconha)
, montante
que excede
aquele
estabelecid
o
pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para aferir tratar-se de possível usuário de entorpecente (RE n. 635.659, Tema 506)
.

Além disso
, a forma como o entorpecente foi adquirido
, entregue pelos corréus
Rodrigo
e
Ana Paula
que estavam em uma caminhonete
em frente à residência de
Rodrigo
,
a quantidade de dinheiro apreendida (R$ 1.537,00)
,
a apreensão de uma arma de fogo de uso permitido
e a fuga ao avistar a viatura policial,
corrobora
m
a conclusão de que a substância se destinava ao tráfico
.

Outrossim,
nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em
harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

[enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Nessa linha, o policial militar
Ezequiel Dias de Souza Filho
,
ouvido em juízo,
confirmou os fatos que constam no Boletim de Ocorrência, no sentido de que a guarnição avistou o momento em que um pacote era entregue de uma pessoa que estava em uma caminhonete parada para um rapaz que estava sem camisa em frente a uma residência. O comportamento do apelante
, receptor
, que ao avistar a guarnição policial imediatamente dispensou o objeto e empreendeu fuga para o interior da residência, reforça a conclusão de que tinha plena consciência da ilicitude da conduta.

Em suma, o modo como foi flagrado pela guarnição recebendo o entorpecente,
a
fuga do apelante ao avistar os policiais
, a apreensão de 01 (um) quilo de maconha, dinheiro em notas
confiscado
com os corréus, o depoimento coeso
do
policial

aponta
o
viés
comercial e

disseminatório
do entorpecente apreendido.

Cumpre ressaltar que o fato de ser usuário de drogas não elide a responsabilidade do agente pela prática do crime de tráfico, sendo plenamente admissível que alguém que faz uso de substâncias entorpecentes também se dedique à sua comercialização.

Nessa linha, o Enunciado 03 do TJMT estabelece que "
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
".

Para a caracterização do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, basta a prática de qualquer das condutas nucleares ali previstas, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia. A lei pune a conduta de quem adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz
consigo, guarda ou, ainda, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que restou plenamente demonstrado nos autos.

Nesse sentido,
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA SE AMOLDA AO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA. DESNECESSIDADE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/ STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I- O Tribunal de origem consignou que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o agravante incidiu na conduta descrita como tráfico de drogas.
(...)

III- A decisão do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte de que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, o que torna desnecessária a prova da efetiva comercialização dos entorpecentes, esbarrando também no óbice da Súmula n. 83/STJ.

IV- A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.555.423/CE, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe
de 17/9/2024.)

Assim,
em que pese
o posicionamento ministerial

em favor da

desclassificação do delito de tráfico de drogas para
a conduta
prevista no art. 28, da Lei no 11.343/06,

as circunstâncias do flagrante, a quantidade da maconha apreendida e o uníssono depoimento do
s
agente
s
policia
is
Ezequiel Dias de Souza Filho e
Gabriel
Castella
Cardoso

evidencia
m
o intuito mercant
il e
dissemina
tório
do entorpecente apreendido.

Portanto, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não merecendo acolhimento o pleito de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

3.
DAS PENAS

3.1.
Pena definitiva

Subsidiariamente, a defesa do apelante
Rodrigo
requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, o juízo singular reconheceu
o privilégio reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), fixando
a
pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, justificando a aplicação da referida fração ante a elevada quantidade de droga apreendida (1.000 g de maconha):

“
(...)

Levando
-se em consideração a quantidade elevada de droga apreendida (1.000g – um mil gramas de MACONHA), entendo que a redução prevista na legislação de regência dever ser efetivada à fração de 1/6 (um sexto), pois a
quantidade e natureza da droga poderá ser utilizada, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria. A fração eleita deve guardar proporcionalidade com a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos no caso concreto
’

(
N.U 1008800-56.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024). (...)”

(
sic,
id. 265791364).

Não obs
tante os argumentos defensivos,
agiu com
acerto
o magistrado sentenciante,
notadamente porque a quantidade de entorpecente apreendido é critério válido a ser utilizado para modulação da fração redutora prevista no §4o do art
.
33, da Lei no
11.343/06
, desde que não utilizado na primeira fase de dosimetria, como é o caso.

Nesse sentido, destaco o Tema n. 712 do Supremo Tribunal Federal, que teve como referência o ARE n. 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo a “
possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base, quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
”.

O referido posicionamento
também é adotado

pelo Superior
Tribunal de Justiça
:

“(...)
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite a valoração da quantidade, da variedade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria da pena, como critérios para modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira etapa, evitando-se o bis in idem.
(...)”.

(
STJ.
REsp n. 2.175.771/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

No caso, o
juízo

a
quo
ponderou
quantidade de
entorpecente apreendido somente por ocasião da terceira etapa dosimétrica, como baliza para o
quantum
de redução da pena, não havendo, portanto, eventual
bis in idem
na dosimetria efetuada.

Assim, verifico que agiu com acerto o magistrado de origem no cálculo d
a pena
, porquanto aplicou a causa espec
ial de diminuição de pena em1/6 (um sexto)
de forma motivada e
concordância
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo
reparo
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,

(i
)

de ofício,
declaro
extinta
a punibilidade
da apelante
Ana Paula
Szubris
Ribeiro

quanto aos delitos de tráfico de droga privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei no 10.826/03)
, nos termos do
s

art
igos

107, IV, 109, III e V; 110, §1o,
114, II e 115,
todos do C
ódigo
P
enal
e artigo 61, do Código de Processo Penal
;

(
ii
)

rejeito

a preliminar de nulidade da busca domiciliar suscitada pela defesa
do apelante
Roger Alves Veiga
, em consonância com o parecer ministerial
;

(
iii
)

n
o mérito,
nego provimento
ao pedido de desclassificação formulado pela defesa de
Rodrigo Pereira Leite
, mantendo sua condenação pelo crime previsto no art. 33,
§4o, da Lei no 11.343/06 e a pena aplicada pelo juízo de origem
, em
dis
sonância

com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025